Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITO OCULTO. PREEXISTÊNCIA. ADITIVO CONTRATUAL. REPAROS NO IMÓVEL. PARALISAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE.
1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Inviável aos vendedores do imóvel pretenderem eximir-se da responsabilidade de reparar os estragos causados em razão de vício oculto preexistente (defeito no sistema de captação de águas pluviais), porquanto receberam o preço integral cobrado pelo bem, sem qualquer abatimento, e assumiram contratualmente a obrigação de consertar os danos, não sendo admissível que os reparos sejam feitos parcialmente ou da forma como convém apenas aos vendedores, sem considerar a opinião da compradora, que foi a parte lesada.
3. Demonstrado no feito que, embora previsto no aditivo do contrato, não houve o conserto de todos os estragos causados pelos alagamentos ocorridos na casa, resta caracterizado o inadimplemento contratual.
4. O pleito de redução da indenização de danos materiais não encontra amparo se a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo produzido provas quanto ao montante que entende devido para a correção dos estragos pendentes no imóvel.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. Ante a ocorrência de sucumbência recíproca e equivalente entre as partes na Reconvenção, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos igualmente entre a Autora e os Réus.
7. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar acolhida.